Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-56.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003500-56.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A DOIS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AO OUTRO SEGURADO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sendo constatado que os danos sofridos a dois segurados se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, não cabe a indenização nesse ponto.

Quanto ao outro segurado, uma vez demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos no seu equipamento, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsado ao seu segurado, por isso, merece ser mantida a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003500-56.2020.8.11.0040

APELANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr.

Valter Fabricio Simioni da Silva
, l
ançada nos autos da Ação de Cobrança no
1003500-56.2020.8.11.0040,
a
juizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida ao pagamento da indenização securitária decorrente da apólice de seguro n° 003089, na quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo pagamento das despesas, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida. Pelo princípio da sucumbência, tendo a autora decaído em grande parte dos pedidos, arbitrou o ganho de causa em seu favor de 20% e em 80% à requerida, percentuais que nortearão o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2° c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que “
o juiz julgou parcialmente procedente a sentença, julgando improcedente em relação aos segurados (Condomínio Residencial Felicita e Analice Marangoni -
indenização R$ 3.666,39 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), por entender que houve excludente de responsabilidade da apelada em razão do caso fortuito, contudo, defende que a apelada tinha o dever de bem fiscalizar e manter sua rede de transmissão, não podendo, portanto, atribuir ao evento natureza de força maior, visto que a situação trata-se de riscos internos à atividade exercida.

Diz que “
f
enômenos naturais não excluem a responsabilidade da apelada, porque são eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade, devendo a requerida garantir medidas protetivas aos usuários evitando-se a oscilação da tensão da energia recebida” (sic).

Assevera que “
raio algum atingiu diretamente o imóvel assegurado, mas sim a área externa deste, sendo captada pela rede elétrica administrada pela apelada” (sic).

Discorre que “
a sobretensão é transportada pela rede de transmissão administrada pela apelada, que por não possuir mecanismos de proteção de segurança eficazes, permitem que a unidade consumidora seja atingida, gerando danos elétricos em equipamentos” (sic).

Afiança que
“tal fenômeno ocorre (e continuará ocorrendo) porque a apelada, mesmo ciente da habitualidade com que as descargas atmosféricas atingem sua rede e mesmo diante da existência de incontáveis mecanismos de proteção que se encontram a sua disposição, opta por manter-se inerte, sem adotar quaisquer medidas protetivas eficazes que inibam que referidas sobretensões perturbem as unidades consumidoras, tratando-se, portanto, de um fortuito interno e não uma excludente de responsabilidade”
(sic).

Complementa que “
como se vê, a concessionária não só descumpre as normas infralegais as quais está vinculada, pois é obrigada a apresentar os mencionados relatórios, como carece do dever de observância das normas processuais no que tange as provas, vez que não apresenta provas adequadas e qualificadas aos moldes das normas legais e infralegais, sendo suas ilações desacompanhadas de qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo, não se desincumbindo de seu ônus, portanto, incapaz de se eximir de sua responsabilidade em indenizar
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de ressarcir a apelante nos exatos dos termos requeridos na petição inicial (Id. 205717349).

O preparo foi recolhido no Id.
205717350.

A apelada apresentou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 205717353).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelada (Energisa) apontou, em contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida ao pagamento da indenização securitária decorrente da apólice de seguro n° 003089, na quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Também julgou improcedentes os pedidos de outros dois segurados, afastando o dever da apelada de indenizar, em razão da ocorrência da queima de aparelhos por raios, que é uma excludente de responsabilidade, l
ogo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou ação de cobrança
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que houve distúrbios de tensão na rede elétrica de seus segurados, causados em razão da falha na prestação dos serviços na rede de distribuição de energia administrada pela requerida/apelada.

Argumenta que os danos ocorreram porque a rede de distribuição da requerida não estava devidamente preparada e não possuía os aparatos tecnológicos de segurança necessários para assegurar boa qualidade do produto entregue aos segurados.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para condenar a requerida ao pagamento das despesas custeadas pela seguradora autora em relação aos danos causados aos aparelhos eletrônicos danificados dos segurados nas apólices de n°s 000271, 003089 e 009267, no valor total de R$ 3.996,39 (três mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).

Em defesa, a requerida suscitou, preliminarmente, carência da ação por ausência de documento essencial que comprove o nexo causal entre os danos e evento danoso (oscilação de energia elétrica) e falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo.

No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, ao fundamento da inexistência do dever de indenizar e de prova inequívoca de falha na prestação do serviço, bem como a não comprovação do nexo causal quanto aos danos nos aparelhos dos segurados, considerando que os danos ocorreram em decorrência de descargas atmosférica, situação que evidencia excludente de ilicitude.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento da indenização securitária decorrente da apólice de seguro n° 003089, na quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo pagamento das despesas, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a apelada tinha o dever de bem fiscalizar e manter sua rede de transmissão, não podendo, portanto, atribuir ao evento natureza de força maior, visto que a situação trata-se de riscos internos à atividade exercida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a r. sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de ressarcir a apelante nos exatos dos termos requeridos na petição inicial.

Pois bem. Feito esse registro sintético, é sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que se verifica no caso dos autos, com relação a alguns segurados, como bem analisado pelo magistrado.

Em relação aos segurados
C
ondomínio Residencial Felicit
a
– laudo e documentos acostados no Id.

205717820 – pg. 21; 205717821 – pag. 01 à 06 e
Analice Maragoni,
laudo técnico anexado no id. 205717823 – pág. 18), de acordo com os documentos mensurados acima,
são claros o suficiente a indicar que o
dano teve direta relação com
descarga atmosférica
proveniente de queda de raio
, a resultar, com isso, na oscilação e/ou interrupção no fornecimento da energia elétrica, o que causou a queima dos equipamentos declinados no aviso de sinistro.

Logo, em relação aos segurados (
C
ondomínio Residencial Felicit
a
e
Analice Maragoni
, bem decidiu o magistrado
a quo
ao registrar que
em relação às apólices de n°s 000271 e 009267, afastam a existência de causa (nexo causal) com o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela requerida e, de consequência, o dever de indenizar, portanto, correta a sentença ao afastar o dever da apelada de indenizar a apelante quanto a estes segurados.

A propósito, segue a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10471461620208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
DESCARGA ATMOSFÉRICA – CHUVA FORTE/RAIOS – CASO FORTUITO CONFIGURADO – CAUSA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO PROVIDO. Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00060815020198110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021)

Por outro lado, quanto à indenização paga ao

segurado Julio Novak
, apólice n° 003089, da mesma forma andou bem o magistrado
a quo,
pois de acordo com o laudo técnico acostado no Id. 205717822 - Pág. 14, não deixam dúvida quanto às causas dos danos elétricos ocasionados no aparelho de TV do segurado,
in casu,
unicamente em razão das oscilações na rede de energia elétrica do segurado, impondo, assim, a procedência do pedido nesse ponto.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro,
os honorários em grau recursal, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024